Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – De acordo com o CPC, as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento comportam rol dotado de taxatividade, cuja mitigação só ocorre, nos termos da jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – Tema no 988), quando for verificada a urgência decorrente da não utilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação.
2 – Não é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão em que o Juiz de primeiro grau, saneando o Feito, reputa possível a manifestação das partes quanto a documentos juntados em fase de alegações finais de Ação de Usucapião e, além disso, posterga para a audiência a realização de contradita de testemunha. Tais discussões, que se referem à produção de provas, são despidas de extraordinária urgência capaz de macular a utilidade do provimento jurisdicional caso o buscado provimento seja deferido apenas em razão de eventual recurso de Apelação Cível.
Agravo Interno desprovido.